Tribunal: STJ
Processo: 0806341-14.2018.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2114556 - SE(2023/0444657-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: CLARO S.A
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55878730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2abdd1a6-447c-4e65-99d5-e9da1bbdbbab

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2abdd1a6-447c-4e65-99d5-e9da1bbdbbab

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2114556 - SE(2023/0444657-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: CLARO S.A
EMBARGANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim
ementado (fl. 1.968):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presente
vício de omissão, contradição ou obscuridade, e apontada a violação do do
Documento eletrônico VDA55102827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:11
Código de Controle do Documento: 64db61d1-3410-4d6c-971a-572cd23d2b06

Código de
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser
art. 1.022
anulado o acórdão proferido em embargos de declaração, retornando-se os
autos à origem para nova apreciação do recurso integrativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que houve omissão, porque o voto vencido não foi
juntado ao acórdão disponibilizado, e obscuridade, porque "a aplicação do instituto do
litisconsórcio passivo necessário na hipótese não foi uma questão tratada nos
" (fl. 1.989).
embargos de declaração do Ministério Público
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.997/2.010
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
1.972/1.973):
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opôs embargos de declaração
apontando omissão quanto aos efeitos processuais do reconhecimento do
litisconsórcio passivo necessário, apontando, em síntese, o seguinte (fl.
1.738):
5. Não é pretensão do embargante discutir aqui - por não ser
esta a sede para tanto - o reconhecimento, em si, do instituto do
litisconsórcio passivo necessário. O v. dessa il. Relatoria, nesse
aspecto, não deixa dúvida desse reconhecimento. A questão é apenas
para saber se isso implica a nulidade da sentença, por ser um dos
efeitos elencados no art. 115 do Código de Processo Civil. Cumpre
observar que, em caso de litisconsorte passivo necessário, cujo efeito
imediato será a nulidade do feito, pois a outra conclusão não há de se
chegar se no inciso I desse destacado dispositivo processual se tem
como "nula" a decisão que "deveria ser uniforme em relação a todos
que deveriam ter integrado o processo" (negrito acrescentado a essa
parte da transcrição do dispositivo), o único problema a ser aqui
resolvido diz respeito à forma de retomada do processo, no juízo de
primeiro grau, a partir da fase de citação.
Documento eletrônico VDA55102827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:11
Código de Controle do Documento: 64db61d1-3410-4d6c-971a-572cd23d2b06

Ao examinar o recurso integrativo, o Tribunal de origem proferiu
decisão nestes termos (fl. 1.760):
Os embargos de declaração agitado se alimenta de quatro
trechos do voto, conduzindo a discussão para daí indagar se as
afirmativas destacadas implicam na nulidade da sentença, por ser um
dos efeitos elencados no
do Código de Processo Civil, matéria
art. 115
que escapa do instrumento processual escolhido, limitando a omissão,
obscuridade, contradição e erro material, sem esquecer que o julgado
não trabalho com fatos certos e determinados, não se servindo para
adentrar em possível nulidade do feito, por se constituir em matéria
divorciada das que sustentam os aclaratórios.
Por outro lado, a omissão trabalha com matéria assentada no
solo, que deveria ser abordada e não o foi, e, se tivesse sido, daria ao
julgado outro resultado. Não é o caso em que o embargante pincela
quatro parágrafos, para, num inteligente argumento, suscitar a dúvida
acerca da provável nulidade do feito, matéria que, evidentemente, se
situa bem longe do ambiente limitado dos embargos declaratórios.
Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes. No presente caso, não foi indicado dispositivo de lei que
justificasse o litisconsórcio necessário na ação civil pública ora analisada,
nem houve demonstração razoável de que a natureza da relação jurídica
controvertida justificaria esse tipo de litisconsórcio.
A presente ação foi ajuizada contra a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), entidade legítima para "exigir o licenciamento
ambiental das estações de telecomunicações, com a apresentação das
licenças ambientais necessárias e exigíveis para o estágio do
empreendimento, ou da sua dispensa justificada pelo órgão ambiental
competente" (fl. 38), nos moldes do pedido realizado na petição inicial, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Ressalto que a exigência de licenciamento ambiental para a
implantação de estações de telecomunicação está fixada tanto no
da
art. 10
como no art. 7, § 10, da
Dessa maneira, o
Lei 6.938/1981
Lei 13.116/2015.
interesse jurídico de OI MOVEL S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CLARO S. A, TELEFÔNICA BRASIL S. A e TIM S A justificaria sua
participação no processo, no máximo, como assistente simples, conforme
o art. 121 do CPC, e não como litisconsorte necessário.
Assim, verifico que o acórdão não foi suficientemente fundamentado
com relação ao aceite das empresas OI MOVEL S. A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CLARO S. A, TELEFÔNICA BRASIL S. A e
TIM S A como litisconsortes passivas necessárias, de maneira que os autos
devem ser devolvidos ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
para que seja proferido novo julgamento com o saneamento do vício
apontado.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA entendeu que o Tribunal de origem foi omisso na sua decisão de incluir a OI
MOVEL S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CLARO S. A, TELEFÔNICA BRASIL
S. A e TIM S A como litisconsortes necessárias na ação civil pública.
Documento eletrônico VDA55102827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:11
Código de Controle do Documento: 64db61d1-3410-4d6c-971a-572cd23d2b06

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA55102827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:11
Código de Controle do Documento: 64db61d1-3410-4d6c-971a-572cd23d2b06

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:11
Código de Controle do Documento: 64db61d1-3410-4d6c-971a-572cd23d2b06

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.114.556 / SE
Número Registro: 2023/0444657-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063411420184058500 8063411420184058500
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RECORRIDO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: CLARO S.A
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDO
: TIM S A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE LICENÇA
REVOGAÇÃO/CONCESSÃO
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55854414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: d39277c1-b5f2-42ab-8303-3f50d0c0a251

EMBARGANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : CLARO S.A
EMBARGANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGANTE : TIM S A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
RAFAELA SILVEIRA VENTURA - DF073640
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: d39277c1-b5f2-42ab-8303-3f50d0c0a251